Tribunal: TJMT
Processo: 1005258-22.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005258-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 015.015.351-10 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º

1005258-22.2022.8.11.0001
– Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTES:

ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – COBRANÇA MÍNIMA – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – MÉDIA DE CONSUMO MANTIDA NOS MESES POSTERIORES – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a retificação das faturas
“sub judice”
em desfavor da parte recorrida, bem como, condenou a concessionária de energia recorrida em danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
em virtude do protesto indevido de fatura de
energia elétrica com valor acima do consumo mensal.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Da inexistência de ato ilícito.

1.2.
Da ausência de danos morais.

1.3.
Do combate ao valor indenizatório.

2.

Das razões recursais da parte recorrente ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS
.

1.1.
Da nulidade da sentença citra petita.

1.2.
Pleiteia majoração a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.

Da ausência de conduta ilícita da concessionária recorrida - Da regularidade da fatura de recuperação de consumo energético.

Pois bem. No tocante a tal tese recursal, entendo que merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque, o conjunto probatório formado nos autos revela que se trata de imóvel onde não houve a leitura, havendo cobrança pelo mínimo, e por isso, quando é realizada, consolida-se o consumo real do período apurado.

Isto porque, no caso em testilha, verifico que a recorrente solicitou a troca de titularidade da Unidade Consumidora, e, os dois primeiros meses sob a sua titularidade não houve aferição do consumo real. Ademais, nos meses seguintes verifica-se que foram realizadas as leituras, possibilitando o cálculo da média de consumo não cobrada nos meses sem leitura de energia (Julho e Agosto/2021).

Outrossim, da análise do conjunto probatório, vislumbro que a média de consumo da parte recorrida, após o inicio da regular realização da leitura
(10, 11 e 12/2021)
,

permaneceu por volta de 335
kWh
,
fato esse que, a meu sentir, inviabiliza o reconhecimento da ilegalidade das cobranças questionadas.

2.

Das razões recursais da parte recorrente ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS
.

2.1.

Da sentença citra petita.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

2.2.

Pleiteia majoração dos danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, saliento que, já afastei a responsabilidade civil e em consequência os danos morais, conforme item 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, conheço do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais,
em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte
recorrente
ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Deixo de
condenar a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023